Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-67.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TAXA(S). APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos por Banco Bradesco S/A contra o Município de Osvaldo Cruz, referentes a Certidões de Dívida Ativa de IPTU/Taxas. O embargante alega ilegitimidade passiva e inexistência de relação jurídico-tributária, requerendo a extinção da execução fiscal. A sentença

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TAXA(S). APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos por Banco Bradesco S/A contra o Município de Osvaldo Cruz, referentes a Certidões de Dívida Ativa de IPTU/Taxas. O embargante alega ilegitimidade passiva e inexistência de relação jurídico-tributária, requerendo a extinção da execução fiscal. A sentença julgou improcedentes os embargos, condenando o embargante nos ônus sucumbenciais, além de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende aos requisitos dos artigos 1.009 e 1.013 do CPC, que exigem a impugnação específica dos fundamentos da sentença.
III. Razões de Decidir
3. O recurso de apelação é uma mera repetição da peça inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que impossibilita seu julgamento.
4. O apelante sequer mencionou ou questionou a sua condenação por litigância de má-fé, sendo as alegações recursais apenas uma reprodução de parágrafos e trechos da exordial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de Julgamento: O recurso de apelação não obedeceu ao quanto disposto nos artigos 1.009 e 1.013 do Código de Processo Civil, segundo os quais o apelante deve impugnar os fundamentos da sentença que deseja ver reformada.
Legislação Citada:
CPC, arts. 81, § 2o; 85, § 11; 1.009; 1.013.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 50.036/PE, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, 4a Turma.
STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma.